Tribunal: TJSP
Processo: 1114150-41.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DIREITO DE IMAGEM – Utilização de imagem do autor em jogos eletrônicos - Prescrição – Não ocorrência - Violação continuada do direito de imagem, pela permanência na comercialização dos jogos lançados em anos anteriores - Petição inicial devidamente instruída - Requeridas que não se desincumbiram do ônus de provar a cessão pelo autor do direito de imagem – Dever de indenizar pela mera

Ementa:
DIREITO DE IMAGEM – Utilização de imagem do autor em jogos eletrônicos - Prescrição – Não ocorrência - Violação continuada do direito de imagem, pela permanência na comercialização dos jogos lançados em anos anteriores - Petição inicial devidamente instruída - Requeridas que não se desincumbiram do ônus de provar a cessão pelo autor do direito de imagem – Dever de indenizar pela mera utilização desautorizada da imagem – Majoração do valor da indenização – Recurso do autor provido e desprovida a apelação das requeridas.